Tribunal: TJDFT
Processo: 0709967-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709967-27.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME RECORRIDA: ALINE MARIA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. FRAUDE À EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. MÁ-FÉ DOS TERCEIROS ADQUIRENTES. COMPROVAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÕES MANTIDAS. 1. A concessão da antecipação da tutela recursal resta condicionada à probabilidade do direito do agravante bem como a existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada. 1.1. No caso dos autos ausente a verossimilhança das alegações, não havendo que se falar em concessão de efeito suspensivo ao recurso. Agravo Interno não provido. 2. Considera-se em fraude à execução a alienação ou oneração de bens, quando sobre eles pender ação fundada em direito real; quando ao tempo da alienação ou oneração corria contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência; e nos demais casos expressos em lei. Art. 792 do Código de Processo Civil. 2.1. Para a caracterização da fraude à execução abarcar a compra realizada por terceiros, impõe-se registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. Precedentes. 3. Na hipótese dos autos, deve ser reconhecida a fraude à execução, seja pela intimação válida do devedor no cumprimento de sentença antes da alienação do bem objeto da lide; seja pela má-fé dos terceiros adquirentes, pois membros da mesma família e sócios da empresa devedora. 4. Recursos conhecidos e não providos. Decisões mantidas. A recorrente alega violação aos artigos 792, 805 e 835, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a recorrida requereu a instauração do incidente de fraude à execução com base na alienação de bens móveis à ex-cônjuge e mãe dos sócios da empresa recorrente. Afirma que não se opôs a algumas penhoras de apartamentos e ainda indicou bens móveis capazes de satisfazer de modo integral o débito executado e aduz que a execução ficou arquivada por longos períodos em razão da inércia da recorrida em dar andamento ao feito, não havendo que se falar em insolvência da construtora recorrente e nem em fraude à execução. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, requer que todas as publicações e intimações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados DANIEL SARAIVA VICENTE, OAB/DF 35.526, BENJAMIM BARROS, OAB/DF 37.795, e RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA, OAB/DF 24.821 (ID 30725595). Em contrarrazões, a recorrida pleiteia que as publicações e intimações sejam feitas em nome dos advogados PEDRO HENRIQUE CUSTÓDIO RODRIGUES, OAB/DF 35.228, e ANA PAULA SILVA DOMINGOS, OAB/DF 59.773 (ID 31507589). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 792, 805 e 835, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, o colendo STJ já se pronunciou no sentido de que “Nos termos do enunciado sumular 735 do Supremo Tribunal Federal, não cabe Recurso Extraordinário contra acórdão que defere medida liminar, orientação que se estende às decisões que apreciam pedido de antecipação de tutela, aplicando-se, também, ao Recurso Especial” (AgInt no AREsp 1888723/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 14/10/2021). Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado no sentido de que “No presente caso, o executado foi citado na fase de conhecimento em outubro do ano de 2015. Analisando as matrículas de anexadas ao ID. 81578802, a venda dos imóveis à Sra. Sandra Cristina Camillo ocorreu no mês de março do ano de 2019, ou seja, em momento no qual o executado já tinha ciência da tramitação deste processo. Somado a isso, observando certidão positiva de distribuição (ID 81393644), verifica-se que ao tempo da alienação, o requerido já possuía diversas ações judiciais em seu desfavor, o que, a priori, pode se interpretar que o executado já se encontrava em estado de insolvência” (ID27925499), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade. Vejam-se: AgRg na TutPrv no REsp 1914065/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/3/2021; AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que todas as publicações e intimações relativas à recorrente sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados DANIEL SARAIVA VICENTE, OAB/DF 35.526, BENJAMIM BARROS, OAB/DF 37.795, e RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA, OAB/DF 24.821 (ID 30725595) e as referentes à recorrida sejam feitas em nome dos advogados PEDRO HENRIQUE CUSTÓDIO RODRIGUES, OAB/DF 35.228, e ANA PAULA SILVA DOMINGOS, OAB/DF 59.773 (ID 31507589). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025